Tribunal: TJPA
Processo: 0028326-22.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028326-22.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ELANE MERCIA DA SILVA MARTINS, LUIZ KLEBER LEITE NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão E contradição, o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões e razões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.

3.
A via aclaratória não é meio pelo qual a Parte possa demandar rediscussão meritória e probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO N°: 0028326-22.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE

EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - OAB/RJ N° 162.574

EMBARGADOS: ELANE MERCIA DA SILVA MARTINS e LUIZ KLEBER LEITE NEVES

ADVOGADA: LIDIANNE KELLY LOPES OAB/MA 8773

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., em face do acórdão de ID. 19545093, que conheceu em parte de seu recurso de Agravo Interno, e na conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática de ID. 17577714.

Pela fala dos Integrativos de
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ao ID. 19562633, o acórdão padece de vício de omissão ao julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do dano moral, bem como contradição quanto a ausência de julgamento dos argumentos da Embargada.

Intimados a contraminutar pelo ID. 20037759,
ELANE MERCIA DA SILVA MARTINS
e
LUIZ KLEBER LEITE NEVES
ao ID. 20278906 ofertaram resistência recursal batendo pelo não conhecimento e se conhecido desprovimento.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO N°: 0028326-22.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE

EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - OAB/RJ N° 162.574

EMBARGADOS: ELANE MERCIA DA SILVA MARTINS e LUIZ KLEBER LEITE NEVES

ADVOGADA: LIDIANNE KELLY LOPES OAB/MA 8773

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2* do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao

caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°.

(...)

Muito bem.

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, FredieDidier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

A jurisprudência da Corte Superior é assente em afirmar que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL
, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL
, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel.
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL
, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

Já a omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson

Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no Agint no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

O Embargante anuncia que o Acórdão é omisso ao não analisar julgado específico do

Superior Tribunal de Justiça acerca de dano moral em atraso na entrega, bem como contraditório, por não apreciar as teses da Embargada.
Erro grosseiro!

Primeiro
que a contradição deve ser entre as disposições do texto e não com atos exteriores ao
decisum
. Aliás é necessário dizer que a alegação de contradição, na verdade, detém o pano de fundo de rediscutir o mérito da matéria,
o que é vedado nesta via.

Segundo
que ao manter a decisão monocrática, o acórdão não é omisso ao julgado do

ST], inclusive porque desde a monocrática foram apontados os fatos e fundamentos para fixação e manutenção do dano moral, o que de
per si
já afasta a incidência do julgado colacionado, eis que naquele caso, a Corte estava julgando caso de dano moral decorrente apenas do atraso na entrega.

O que se vê, a bem da verdade, é uma débil e esvaziada tentativa de se promover o revolvimento fático e jurídico da demanda que não podem ser matérias cognoscíveis pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Sua pretensão, na verdade, é rediscutir o mérito da causa, inclusive vindicando análise probatória.
Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar temas e teses sobre o argumento que foi dito como omisso e contraditório, mesmo havendo por ser indeferido na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos

Aclaratórios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDel no AgInt nos EDel no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e do direito aplicável à
espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16* CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021) Destaquei.

Para mais:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (ST] - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 -SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) Ressaltei.

Ante exposto, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, irretocando o acórdão de ID. 19545093, que manteve a decisão monocrática de ID. 17577714.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/07/2024